Tribunal: TJES
Processo: 0008369-96.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008369-96.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUGO LEONARDO TEBALDI PESSANHA e outros

APELADO: INDUSTRIA METALURGICA PASTRE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO VINCULADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de cerceamento de defesa, tendo em vista a regularidade das intimações realizadas em nome de patrona devidamente constituída, nos termos do art. 272 do CPC, e inexistência de requerimento de intimação exclusiva.
2 - Inexistência de nulidade quanto ao laudo pericial, pois não houve requerimento de esclarecimentos pelo perito, nos termos do art. 477 do CPC, além de ser o magistrado destinatário da prova.
3 - Comprovação de vício de qualidade do produto, consistente em divergência entre as especificações contratadas e o bem efetivamente entregue, tornando-o impróprio ao uso, nos termos do art. 18, § 6º, III, da Lei n. 8.078/90.
4 - Possibilidade de resolução do contrato de compra e venda, com restituição dos valores pagos, bem como do contrato de financiamento a ele vinculado, diante da ausência de aperfeiçoamento do negócio jurídico.
5 - Responsabilidade da instituição financeira que, ao liberar o crédito sem a devida anuência do consumidor, integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, da Lei n. 8.078/90).
6 - Danos morais configurados, com manutenção do valor fixado, por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7 - Ausência de comprovação dos lucros cessantes, ante o não atendimento ao ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
8 - Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença suscitada por Indústria Metalúrgica Pastre Ltda. e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede de ação ordinária ajuizada por Hugo Leonardo Tebaldi Pessanha em desfavor de Indústria Metalúrgica Pastre Ltda. e Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a pretensão autoral quanto à responsabilidade da instituição financeira, mas julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em desfavor da empresa fabricante (Pastre), desconstituindo o contrato de compra e venda do equipamento “semirreboque”, determinando a retirada às suas expensas no endereço onde está localizado, condenando-a a reembolsar o requerente o valor histórico pago pelo negócio na ordem de R$ 120.900,00 (cento e vinte mil e novecentos reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, o apelante Hugo Leonardo Tebaldi Pessanha (id
13402093
) pretende a reforma parcial da sentença, a fim de que (a) sejam resolvidos tanto o contrato de compra e venda como o de financiamento perante o Bradesco, (b) sejam os apelados solidariamente responsáveis à restituição dos valores desembolsados pelo apelante, bem como pela indenização postulada, inclusive lucros cessantes, (c) seja reconhecida a falha da prestação do serviços do Banco Bradesco S.A. diante da falta de anuência prévia do apelante para a liberação do valor financiado à apelada Pastre, e, ao final, (d) pugna pela majoração da indenização a título de danos morais.

Já a apelante Indústria Metalúrgica Pastre Ltda., por sua vez, ofertou o seu recurso (id
13402094
) pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes sustentando, preliminarmente, que: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de nulidade da intimação dos advogado constituídos a partir da decisão saneadora, (b) nulidade da sentença por cerceamento sob o pálio de ausência de análise das impugnações ao laudo pericial, assim como pela ausência de intimação do perito para prestar esclarecimentos. Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta a inexistência de vício do produto fornecido, houve adequação consensual do bem adquirido, por iniciativa do próprio autor, acrescentando que eventuais divergências seriam sanáveis e que não houve prejuízo ao autor que permaneceu na posse e uso do bem. Acrescenta que o simples inadimplemento contratual não acarreta em danos morais.

Embora intimadas as partes, apenas a Indústria Metalúrgica Pastre Ltda. e Hugo Leonardo Tebaldi Pessanha apresentaram contrarrazões aos recursos adversos.

Por fim, tendo em vista que os advogados subscritores da petição no id
18146578
não comprovaram a comunicação e renúncia (CPC, art. 112), devem permanecer como representantes do Banco Bradesco S.A.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença Suscitada pela Apelante

Indústria Metalúrgica Pastre Ltda.

Tal como relatado, a apelante Indústria Metalúrgica Pastre Ltda. suscita a nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente da nulidade das intimações dos advogados constituídos a partir da decisão saneadora, bem como pela ausência de análise das impugnações dela ao laudo pericial e falta de intimação do perito para prestar esclarecimentos.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que as intimações dos atos processuais questionadas pela apelante foram direcionadas à advogada Silvana Melo do Nascimento Maretto - OAB/ES nº 20.928, cujo mandato de outorga está devidamente demonstrado pelo substabelecimento juntado às fls. 217 dos autos, valendo acrescentar que tanto na peça de juntada (fl. 216) quanto na própria contestação apresentada (fls. 140/155), não houve o requerimento de intimação exclusiva para os advogados constituídos por meio da procuração juntada às fls. 156.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, porquanto as intimações foram válidas, eis que, veiculadas à advogada devidamente constituída, motivo pelo qual não há como afastar a preclusão quanto à produção de provas não requeridas no momento em que intimadas para tal manifestação (vide: STJ, REsp n. 1.983.758/SP).

Afinal,
“[...]
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser válida a intimação publicada em nome de qualquer dos patronos habilitados, quando o substabelecimento existente é feito com reserva de poderes e não há pedido expresso para divulgação dos vindouros atos processuais em nome de advogado específico.
Precedentes. AgInt no REsp 1.859.127/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2021; AgRg nos EAREsp 1.602.053/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.748.720/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/09/2020.[...]”
(AR n. 5.305/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Com relação ao segundo ponto, de igual modo, tenho por insubsistente a insurgência, porquanto observo que a petição da PASTRE se resumiu a “
apresentar MANIFESTAÇÃO com relação ao laudo pericial de fls. 327 a 260
” (fls. 369/376), inclusive tecendo argumentos que entendia favorecê-la na perícia realizada, porém não houve nenhum requerimento para que o perito fosse intimado para prestar esclarecimentos, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao art. 477, do CPC.

Ainda que assim não fosse, vale destacar que
"O juiz, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir diligências ou pedidos de esclarecimentos periciais quando considerar a prova técnica suficiente à formação de seu convencimento, especialmente para evitar a eternização da instrução processual. O indeferimento de medidas meramente protelatórias não configura cerceamento de defesa."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.144431-6/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2026, publicação da súmula em 26/01/2026)

Diante de tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
suscitada pela apelante Indústria Metalúrgica Pastre Ltda.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Como relatado, cuida a hipótese vertente de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede de ação ordinária ajuizada por Hugo Leonardo Tebaldi Pessanha em desfavor de Indústria Metalúrgica Pastre Ltda. e Banco Bradesco S.A., julgou improcedente a pretensão autoral quanto à responsabilidade da instituição financeira, mas julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em desfavor da empresa fabricante (Pastre), desconstituindo o contrato de compra e venda do equipamento “semirreboque”, determinando a retirada às suas expensas no endereço onde está localizado, condenando-a a reembolsar o requerente o valor histórico pago pelo negócio na ordem de R$ 120.900,00 (cento e vinte mil e novecentos reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Objetivando otimizar o julgamento, passo à análise concomitante de ambos os recursos apresentados.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, Hugo Leonardo Tebaldi Pessanha celebrou um contrato de compra e venda com a Indústria Metalúrgica Pastre Ltda. para a fabricação e aquisição de um “semirreboque” caçamba basculante para o seu caminhão, conforme proposta comercial e pedido colacionados às fls. 36 e 38 dos autos.

Ocorre que no momento da entrega ficou constatada a divergência entre as especificações do pedido e o produto fabricado, gerando a partir daí a recusa pela parte autora, então, mediante compromisso de nova fabricação (reconfiguração) do “semirreboque” objeto da proposta.

Todavia, o novo “semirreboque”, de igual modo, não atendeu as especificações firmadas na proposta, apresentando as seguintes divergências devidamente constadas pela perícia judicial:

“7 - CONSIDERAÇÕES SOBRE QUESTÕES CONTROVERTIDAS - Decisão fls. 223/224 dos autos.

1 - Apurar quais as especificações não atendidas quando da entrega do primeiro equipamento ao autor;

a - Seu comprimento foi elevado e 8.250mm (...) para 9000mm (...)

b - O chapéu da caçamba, ao invés de rebaixado, foi construído com elevação dificultando a operação com a maior estrutura da parte da caçamba e consequentemente maior esforço do cavalo mecânico em arrastar um implemento mais pesado

c - Não foi instalada a caixa de cozinha

d - Retirada do conforto do motorista pela inexistência de local próprio para guarda de mantimentos e a manutenção de um fogão.”

[...]

4 - Apurar as irregularidades constatadas no segundo equipamento, especialmente os sinais de adulteração (raspagem) do número anterior do chassi;

1 - Não está correto e a distância existente entre a extremidade da caixa e o local de instalação do seu pivotamento, que deveria ter uma dimensão maior, permitindo que o lançamento da carga se desse depois do pará-choques e lanternas traseiras.

Esse posicionamento é incorreto, pois faz com que os materiais transportados ao caírem diretamente sobre o para-choques e lanternas, do semirreboque, os danifiquem em um curto espaço de tempo. Essa não é uma característica aceitável em um projeto tornando-se assim, um defeito de fabricação.

2 - Não foi feita modificação no primeiro equipamento e sim usado outro equipamento, o que obrigou a Pastre a fazer alteração do número do chassi para aproveitar a documentação já existente no Detran, relativo a primeira NF.”

Além disso, as conclusões do laudo pericial ainda atestam que (a) realmente houve a divergência entre o pedido realizado e as duas tentativas de entrega do semirreboque (basculante) ao autor, de modo que (b) a nota fiscal emitida não estampa o produto que realmente foi recebido, (c) a plaqueta de identificação também contém características diferentes e, portanto, erradas quanto ao equipamento (
sobretudo com relação à TARA 8.025 e PBT de 25.000kg - capacidade de carga 25m3 - comprimento de 8.250mm, enquanto, em verdade, a caçamba ostenta TARA de 9.000kg, PBT de 30.000kg - capacidade de carga de 30m3 e comprimento de 9.000mm
), (d) assim como houve a instalação incorreta, de modo que quando a carga é lançada cai sobre o pára-choques e lanternas traseiras.

Nesse contexto, sobressai evidente a falha na prestação de serviços quer seja por parte da PASTRE, quer seja por parte do Banco Bradesco S.A., razão pela qual a resolução dos contratos de compra e venda e financiamento correlato é medida que se impõe, notadamente porque, tal como pontuado na sentença recorrida,
“[...] o conteúdo conclusivo e convincente da prova pericial, somada ao acervo probatório documental produzido pelas partes é possível concluir pela comprovação efetiva do vício de qualidade do produto fabricado pela empresa ré, tornando-o impróprio e inadequado para o uso esperado e para o qual se destinava, afetando sua funcionalidade e aplicação, já que dele o autor não pode extrair o proveito esperado, amoldando-se dita situação às disposições contidas no inciso III, do § 6º do Art. 18 da Lei 8078/90.”

Ora, a fabricante (PASTRE) não cumpriu com a proposta de entrega do produto (semirreboque - basculante) nas especificações solicitadas pelo consumidor, tampouco o forneceu indene de vício na fabricação (
vestígio de remarcação de chassi, nota fiscal divergente, lançamento de carga sobre lanternas, peso divergente do caçamba e da plaqueta de características
), circunstância que denota a manifesta existência de prejuízo à esfera patrimonial e extrapatrimonial do consumidor passível de reparação.

Ocorre que, ao contrário do desfecho atribuído pela magistrada singular, entendo que o Banco Bradesco S.A. tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o consumidor também atribui a ele a falha na prestação do serviço ao liberar o numerário (parte do pagamento financiado por meio de projeto “PRO CAMINHONEIRO” - FINAME BNDES), sem a devida comprovação pela fabricante do “de acordo” do consumidor, conforme inclusive a própria instituição financeira demonstrou ter solicitado à fabricante, por meio do documento intitulado de “autorização de faturamento”(fl. 178).

Com efeito, a resolução do contrato de compra e venda pela divergência do seu objeto, por certo, esvazia o contrato de financiamento a ele vinculado, notadamente porque a instituição financeira exigiu a comprovação de nota fiscal e a “anuência” do consumidor para a liberação do valor financiado à fabricante, porém sem tais cautelas a quantia foi liberada à fabricante e o consumidor persistiu vinculado a um financiamento com encargos e juros para pagar um objeto, cuja compra e venda não se aperfeiçoou.

Logo, se por um lado a PASTRE deverá reembolsar o consumidor quanto aos valores desembolsados por ele (R$ 56.360,00 (cinquenta e seis mil trezentos e sessenta reais), por outro o Banco do Bradesco S.A. também deverá ressarci-lo no limite das quantias pagas a título do financiamento (cédula de crédito bancário nº 2002807-5), a serem apuradas em liquidação de sentença.

Nesse sentido, confira-se: STJ,
REsp n. 1.127.403/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 15/8/2014.

Já no que pertine aos lucros cessantes postulados pelo consumidor, entendo que ele não fez prova mínima a respeito dos ganhos que deixou de obter pela ausência da entrega do produto objeto do pedido, o que não teria nenhuma dificuldade para demonstrar a média por exemplo dos fretes que realizava, porém não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto ao ponto.

Afinal,
“[...] Os lucros cessantes exigem prova da probabilidade objetiva de realização do lucro, não se admitindo estimativas genéricas.[...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.107346-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025).

Por outro lado, embora reconheça a ocorrência do dano moral indenizável diante do inadimplemento contratual da PASTRE que desbordou dos limites do razoável e do mero dissabor, já que é inegável a frustração da legítima expectativa do consumidor em obter o equipamento (SEMIRREBOQUE - BASCULANTE) para ser utilizado em sua atividade econômica de caminhoneiro, o produto está desde 2014 parado (sem uso conforme atestou a perícia judicial) e em posse do consumidor, concluo que o valor arbitrado pela magistrada de primeiro grau (R$ 10.000,00) está adequado às peculiaridades da causa, cuja quantia não denota desproporcionalidade com a conduta ilícita da PASTRE, tampouco importa em montante irrisório ou excessivo.

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por Hugo Leonardo Tebaldi Pessanha
para determinar a resolução da cédula de crédito bancário nº 2002807-5 emitida em favor do Banco do Bradesco S.A. e condenar a respectiva instituição financeira a ressarci-lo no limite das quantias pagas a título do financiamento, a serem apuradas em liquidação de sentença, por via de consequência,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Indústria Metalúrgica Pastre Ltda. tão somente para isentá-la perante o apelado quanto ao reembolso dos valores pagos por ele a título de financiamento bancário perante o Banco Bradesco S.A., mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.